Tribunal: TJMT
Processo: 0005523-03.2020.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005523-03.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), WALISSON SANTOS RIBEIRO - CPF: 049.259.411-27 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), MOISES NEGREIRO SANTANA - CPF: 067.857.151-13 (APELANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO FERREIRA DE GODOI - CPF: 021.038.281-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABIGEATO – CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO/DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO/FAVORECIMENTO REAL
– ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
– RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PERÍCIA TÉCNICA DE CONSTATAÇÃO E DELAÇÃO DE COAUTORES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA-BASE
– PRETENDIDO ABRANDAMENTO – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE –
3. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– FRAÇÃO – MINORAÇÃO – DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA –
4. REPOUSO NOTURNO
– COMPROVAÇÃO – PROVA ORAL – IMÓVEL RURAL DESABITADO – IRRELEVÂNCIA –
5. REGIME INICIAL FECHADO
– ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE ACENTUADA – ART. 33, § 3º, DO CP –
6. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
– INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO –
7. PRISÃO PREVENTIVA =-
ANSIADA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 312 DO CPP – ACENTUADA GRAVIDADE DO CRIME PELO
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA -
8. APELO DESPROVIDO
.

1. Não procede os pedidos de absolvição ou desclassificação do furto pluriqualificado de gado quando a delação de comparsas, o depoimento de policiais, a palavra da vítima e prova pericial e de relatório de monitoramento eletrônico colocam os apelantes na cena do crime, perpetrado na calada da noite, mediante arrombamento de uma porteira e de duas cercas e mediante transporte intermunicipal de 58 cabeças de gado, impondo-se a preservação da sentença condenatória.

2. Impõe-se o abrandamento da fração de majoração da pena-base quando a sentença não justifica e nem aplica qualquer critério válido estabelecido pela jurisprudência, para que a pena-base incida na proporção de 1/8 sobre o intervalo da pena média cominada em abstrato, que é de 06 anos, diante da manifesta gravidade do fato, ante a subtração de dezenas de cabeças de gado, de alto valor agregado, e o deslocamento intermunicipal para ocultação.

3. Não havendo motivação válida para a mantença da fração de 1/3 pela presença da reincidência, impõe-se a minoração para 1/6, nos termos dos precedentes desta Corte.

4. É inquestionável o acerto da incidência da majorante do repouso noturno no furto [art. 155, § 1º, do CP], porque, a uma, não se trata de residência e sim de um imóvel rural desabitado, com precárias condições de segurança e de vigilância, o que torna inviável que haja pessoas dormindo; a duas, porque o fato realmente aconteceu de madrugada, horário em que as pessoas, de um modo geral, estão em repouso, inertes e totalmente desatentas, o que indica a natural maior facilidade para o cometimento do crime.

5. O regime inicial fechado de cumprimento de pena pode se atrelar à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, ainda que a quantidade de pena seja fixada em quantidade inferior a oito anos.

6. Fixada pena privativa de liberdade superior a quatro anos, inadmite-se a substituição na forma do art. 44 do CP.

7. Verificada a gravidade da imputação delitiva ante o
modus operandi
da conduta, descabe a revogação da prisão preventiva, forte nas disposições do art. 312 do CPP.

8. Apelos parcialmente providos, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelas defesas constituídas de
Nelson Sousa da Silva
, qualificado e
atualmente
representado pelo Dr. Deusiano Ferreira dos Santos [cf. termo de renúncia dos antigos mandatários, id. 107983976, fl. 380-pdf], bem como, de
Walisson Santos Ribeiro
, qualificado e representado pelos Drs. Leonardo André da Mata, OAB/MT 9.126, e Larissa Alves Canedo, OAB/MT 22.542, e de
Moises Negreiro Santana
, qualificado e representado pelos Drs. Wmarley Lopes Franco, OAB/MT 3.553, e Leila da Silva Sousa Franco, OAB/MT 17.928, colimando a reforma da sentença lavrada em 03/5/2021 [id. 107983954, pp. 78-81, fls. 308/311-pdf], nos autos da Ação Penal 005523-03.2020.8.11.0004, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, que, julgando
procedente
a denúncia, condenou os apelantes pela prática do crime tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, e § 6º, do CP, por fato ocorrido em 22 de junho de 2020, em horário não esclarecido, na propriedade rural denominada “
Sítio Dois Irmãos
”, situada na Rodovia BR 158, na saída para a cidade de Nova Xavantina, município e comarca de Barra do Garças, e que imputou
aos dois primeiros
, a pena privativa de liberdade idêntica e individual de
08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 38 dias-multa, valor unitário mínimo
, e
ao terceiro
, a pena privativa de liberdade de
06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento e 29 dias-multa, valor unitário também mínimo

Nas
primeiras razões
de apelação de
Nelson Sousa da Silva
, apresentadas pelo Dr. Walter George Ramalho, OAB/MT 18.256, no id. 107983954, pp. 83-92, fls. 313/322-pdf,
de 20/5/2021
, a defesa postula:

“
a) seja concedido ao apelante em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência, contemplado no art. 5°, LVII da CF, o direito de recorrer em liberdade;

b) A absolvição do apelante, pela manifesta inocência, uma vez que restou amplamente comprovado que não concorreu para a pratica delitiva, ou, pela ausência de provas, nos termos do art. 386, II e/ou VII do CPP, fazendo prevalecer o in dubio pro reo;

c) Caso V. Excelência não entenda pela absolvição nos termos e motivos supracitados, requer, de forma subsidiaria a desclassificação do delito de furto qualificado previsto no art. 155, §§ 4° e 6°, para o previsto no art. 180-A na modalidade culposa (prevista no art. 180, § 3°);

d) Não entendendo V. Excelência pela absolvição e nem pela desclassificação, seja a sentença reformada para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na primeira e segunda fase da dosimetria da pena, e/ou determine o início de cumprimento de pena em regime diverso do inicial fechado
” [razões, id. 107983954, p. 92, fl. 322-pdf].

Nas
segundas razões
de apelação apresentadas por
Nelson Sousa da Silva
, apresentadas pelo Dr. Deusiano Ferreira dos Santos, OAB/MT 6.883-A, no id. 107983954, pp. 97-111, fls. 324/341-pdf, de
04/6/2021
, a defesa postula:

“
Diante do exposto requer seja proferida decisão absolutória em favor do apelante, mormente porque:

a) Não há qualquer comprovação que o Apelante tivera participação na consumação do crime de furto das semoventes, ou que ainda tenha objetivado o resultado do furto, restando assim, bastante precárias as provas para embasar decisão condenatória.

b) As provas dos Autos relativamente à comprovação da autoria são dotadas de nenhum vigor, produzidas unicamente através e simplesmente pelo depoimento de MOISES e da polícia, além do mais as provas são completamente contraditórias entre si, retirando a possibilidade de serem fictícias as afirmações de que o Apelante incorreram no crime capitulado no art. 155, §1º, §4º, incisos I e IV, §6º do Código Penal, razão pela qual merece reforma a R. Sentença, a fim de proferir-se decisão absolutória, conforme acima já perquirido.

c) Sendo outro entendimento por parte de Vossas Excelências, caso não seja absolvido requer que seja analisado no todo eventual diminuição de pena, bem como, de responder o presente feito no regime semiaberto
” [id. 107983954, p. 111, fl. 341-pdf].

A defesa de
Moises Negreiro Santana
, por sua vez, apresentou razões de apelação no id. 107983957, fls. 347/351-pdf, cópia no id. 107983974, fls. 374/378-pdf, requerendo:

“
a) Seja o réu Moises Negreiro Santana absolvido, ante a insuficiência de prova para condenação, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal;

b) Na hipótese da não aceitação da tese anterior, que seja desclassificado o crime de furto qualificado para a figura simples do mesmo, qual seja, artigo 155 ‘caput’ do Código Penal;

c) Finalmente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, aplicando o artigo 44, III do Código Penal
” [id. 107983957, p. 5, fl. 350-pdf, cópia no id. 107983974, p. 5, fl. 377-pdf].

Por último, a defesa de
Walisson Santos Ribeiro
, apresentando razões de apelação no id. 107983979, fls. 383/398-pdf, sustenta:

“[...]
seja conhecido e PROVIDO o presente Recurso de Apelação para, reformar a sentença proferida em 1º grau e assim, RECONHECER a absolvição do acusado da pratica do crime que lhe é imputado, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, diante da ausência de provas da autoria do crime, julgando totalmente IMPROCEDENTE a denúncia ofertada pela Ilustre Representante do Ministério Público, aplicando-se o consagrado princípio do ‘in dubio pro reo’.

Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja reformada a sentença impugnada para que seja emendada a acusação, para condenar o acusado apenas pelas sanções do crime de favorecimento real, figura típica prevista no Art. 349 do CP.

Na remota hipótese de nenhum dos pedidos anteriores sejam providos, requer seja reformada a sentença impugnada pela injustiça no tocante a aplicação da pena, utilizando o patamar de pena previsto na qualificadora do crime de Abigeato (§4º do Art. 155 do CP); reexaminando a dosimetria aplicada, afastando-se as circunstâncias sopesadas negativamente ao réu, fixando-se a pena base no mínimo legal previsto no tipo, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão; Aplicando a fração de 1/6 como majoração da pena pelo reconhecimento da agravante da reincidência e; afastando a causa de aumento do repouso noturno (Art. 155, §1º do CP) pela ausência de comprovação, perfazendo assim a pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (Art. 33, §3º alínea c do CP) .

Subsidiariamente, na remota hipótese de entenderem Vossas Excelências pela manutenção das circunstâncias negativas ao réu indicadas pelo Juiz a quo, requer que ainda sim seja revista a dosimetria aplicada, aumentando-se a pena no patamar utilizado por nossos tribunais, qual seja, de 6 meses, perfazendo assim a pena de 3 anos e 3 meses (da agravante) de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (Art. 33, §3º alínea c do CP)
” [id. 107983979, p. 15, fl. 397-pdf].

Em contrarrazões ofertadas no id. 107983982, fls. 402/419-pdf, a douta Promotoria de Justiça de primeiro grau de jurisdição em substituição legal, na pessoa do Dr. Wdison Luiz Franco Mendes, requer:

“
a) o conhecimento do apelo interposto por
Nelson Sousa da Silva
e, no mérito, o
TOTAL IMPROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada;

b) o
NÃO CONHECIMENTO
do segundo apelo interposto por
Nelson Sousa da Silva
, em razão da preclusão consumativa;

c) o conhecimento do apelo interposto por
Walisson Santos Ribeiro
e, no mérito, o
TOTAL IMPROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatório guerreada;

d) o conhecimento do apelo interposto por
Moisés Negreiro Santana
e, no mérito, o
TOTAL IMPROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatório guerreada
” [id. 107983982, fls. 402/419-pdf].

A distribuição foi realizada na modalidade, dada à ausência de feitos capazes de insuflar prevenção de julgador [id. 108393452].

A certidão constante do id. 108393453 assinala que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo
acolhimento da preliminar de não conhecimento do segundo apelo
apresentada pela defesa de
Nelson Sousa da Silva
,
desprovimento
do recurso da defesa de
Moisés
,

e o
provimento parcial
do recurso das defesas de
Nelson
e
Walisson
, com extensão
ex officio
da redução de pena a
Moises
,
verbis
:

“
FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §1º, §4º, I E IV, §6º DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
1)
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
: MANIFESTAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO INTERPOSTO POR NELSON SOUZA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACOLHIMENTO. ‘A INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO INVIABILIZA O EXAME DAQUELE QUE TENHA SIDO PROTOCOLIZADO APÓS O PRIMEIRO, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (AGRG NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.843.259 – RO (2019/0309591-0) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK)’.
2)
RECURSO DE NELSON SOUZA DA SILVA
:
A)
PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SERIA CONTRASSENSO SOLTAR O APELANTE JUSTAMENTE NESTA OPORTUNIDADE EM QUE JÁ HÁ UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, TENDO EM VISTA QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODO O CURSO PROCEDIMENTAL.
B)
PEDIDO A ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO QUE ELE TEVE PARTICIPAÇÃO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME DE FURTO NARRADO NA DENÚNCIA, OU QUE TENHA AGIDO OBJETIVADO O RESULTADO DO CRIME. INVIABILIDADE. A DINÂMICA DOS ACONTECIMENTOS PERMITEM UMA CLARA VISÃO ACERCA DA CONDUTA DELITIVA QUE FOI ATRIBUÍDA AO RÉU, SENDO CERTO QUE NÃO HÁ NENHUM ELEMENTO INDICATIVO DE QUE OS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES TERIAM QUALQUER RAZÃO PARA IMPUTAR FALSAMENTE O COMETIMENTO CRIME A ELE.
C)
ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA, PREVISTO NO ART. 180, § 3°, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. A VERSÃO DEFENSIVA É FANTASIOSA E DESPROVIDA DE QUALQUER VERACIDADE OU COERÊNCIA COM A VERSÃO APRESENTADA PELO PRÓPRIO RÉU, BEM COM PELA VERSÃO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM AS INVESTIGAÇÕES, ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS NOS AUTOS.
D)
REQUERIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, BEM COMO A FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTUDO, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, E AINDA, AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MOSTRA-SE CABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA-

BASE, UTILIZANDO-SE O CRITÉRIO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS, ASSIM COMO REDUZIDA A PENA INTERMEDIÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA (REINCIDÊNCIA).
3)
MOISES NEGREIRO SANTANA
:

A)
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, VII DO CPP. INADMISSIBILIDADE. OS AUTOS TRAZEM ACERVO PROBATÓRIO APTO A IDENTIFICAR A APELANTE COMO COAUTOR DO CRIME EM COMENTO. ALIÁS, A DEFESA NÃO LOGROU COMPROVAR A TESE ABSOLUTÓRIA, OU A APRESENTAR ELEMENTO QUE CONFIRA O MÍNIMO DE DÚVIDA OU FALTA DE CREDIBILIDADE QUANTO AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
B)
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA A FIGURA SIMPLES, PREVISTA NO ARTIGO 155 ‘CAPUT’ DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RESTOU AMPLAMENTE COMPROVADO QUE O CRIME SE DEU NO PERÍODO NOTURNO, MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ATRAVÉS DE DIVISÃO DE TAREFAS, ONDE CADA UM EXERCEU PAPEL IMPORTANTE PARA A SUA CONCRETIZAÇÃO.
C)
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, III DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. PENA FIXADA EM PATAMAR QUE ULTRAPASSA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.
4)
APELO DE WALISSON SANTOS RIBEIRO
:

A)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, V E VII, DO CPP, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. EM QUE PESE A NEGATIVA DO RÉU, CONCLUI-SE QUE EXISTE UM CONJUNTO HARMÔNICO E SUFICIENTE DE PROVAS PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE FURTO IMPUTADO A ELE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO.
B)
ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO RÉU PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL, FIGURA TÍPICA PREVISTA NO ART. 349 DO CP. AFASTAMENTO. ALÉM DE A CONDUTA DO ACUSADO CONFIGURAR COAUTORIA, A DESCLASSIFICAÇÃO ALMEJADA SOMENTE SERIA POSSÍVEL SE RESTASSE COMPROVADO QUE A ÚNICA INTENÇÃO DO AGENTE ERA TORNAR SEGURO O PROVEITO DO CRIME PRATICADO PELOS CORRÉUS, NÃO TENDO DE MODO ALGUM CONCORRIDO PARA O CRIME ANTERIOR.
C)
PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA, NOTADAMENTE PARA QUE SEJAM AFASTADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS SOPESADAS NEGATIVAMENTE, FIXANDO-SE A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA, 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO; ALÉM DISSO, PUGNA-SE PELA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 COMO MAJORAÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO, EM PARTE. A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS, FUNDAMENTADAMENTE, DE FORMA NEGATIVA AO ACUSADO, SERVE COMO JUSTIFICATIVA PARA AFASTAR A SANÇÃO-BÁSICA DO MÍNIMO LEGAL. NÃO OBSTANTE, MOSTRA-SE CABÍVEL A REDUÇÃO DA BASILAR PARA PATAMAR RAZOÁVEL, UTILIZANDO-SE O CRITÉRIO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALÉM DISSO, É POSSÍVEL A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA (REINCIDÊNCIA), EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
4)
REQUERIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º DO CP) PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INACOLHIMENTO. MUITO EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL PRECISAR O HORÁRIO EXATO EM QUE O DELITO OCORREU, AS CIRCUNSTÂNCIAS INDICAM QUE OS SEMOVENTES SUBTRAÍDOS ESTAVAM SUJEITOS A MAIOR VULNERABILIDADE, ISTO É, HAVIA DIMINUIÇÃO DA VIGILÂNCIA DA VÍTIMA EM RELAÇÃO À ‘RES FURTIVA’, SOBRETUDO, CONSIDERANDO O HORÁRIO EM QUE OS FATOS VIERAM A TONA.
5)
REQUERIDA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PRA O CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º ALÍNEA ‘B’).
PARECER MINISTERIAL PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES E PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR NELSON SOUSA DA SILVA E WALISSON SANTOS RIBEIRO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO RÉU NÃO-INSURGENTE MOISES NEGREIRO SANTANA, NOS TERMOS DO ART. 580, DO CPP, COM DESPROVIMENTO AO APELO DESTE ÚLTIMO, NO REMANESCENTE
” [id. 111723474, pp. 1-3].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES DE APELAÇÃO OFERECIDAS EM FAVOR DE NELSON SOUSA DA SILVA

Inicialmente impera analisar o pedido formulado nas contrarrazões, e reiterado no parecer da Cúpula Ministerial de
não conhecimento das segundas razões de apelação
ofertadas por advogado constituído de
Nelson Sousa da Silva
, Dr. Deusiano Ferreira dos Santos, OAB/MT 6.883-A.

De acordo com a douta acusação, “[...]
não há falar em consideração das irresignações trazidas na peça apresentada posteriormente, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Ademais, a constituição de novo patrono por si só não renova a possibilidade de apresentação de recurso de apelação quando este já tenha sido anteriormente apresentado, inclusive, por patrono devidamente habilitado
” [contrarrazões, id. 107983982, p. 4, fl. 404-pdf].

A propósito, consta que o Dr. Deusiano Ferreira dos Santos iniciou a defesa do réu, oferecendo resposta à acusação em 25/8/2020, cf. petição no id. 107983953, pp. 8-13, fls. 126/131-pdf.

Posteriormente, referido causídico substabeleceu -
sem reserva de iguais
-, o Dr.

Walter George Ramalho Lima, OAB/MT 18.256, nos poderes constantes da cláusula
ad judicia
[conforme petição no id. 107983953, pp. 31-32, fls. 149/150-pdf].

O Dr. Walter, por sua vez, substabeleceu
com reserva de poderes
o Dr. Blainy Danilo Matos Barbosa, OAB/MT 16.023, para coadjuvar na ação penal em epígrafe [vide instrumento de substabelecimento no id. 107983953, p. 35, fl. 153-pdf], os quais passaram a participar dos demais atos do processo, nas audiências de instrução e julgamento [ids. 107983953, pp. 71, fl. 189-pdf, e 107983954, p. 42, fl. 272-pdf], bem como, apresentando os memoriais de defesa [id. 107983954, pp. 69-76, fls. 299/306-pdf] e, ainda,
as primeiras razões de apelação
na data de 20/5/2021 [107983954, pp. 83-92, fls. 313/322-pdf].

Ocorre que, em 04/6/2021, o Dr. Deusiano Ferreira dos Santos apresentou as segundas razões de apelação, no id. 107983954, pp. 97-111, fls. 324/341-pdf, anexando à petição o instrumento de procuração
ad judicia
datado de 01/6/
2021
, com a finalidade específica de interpor recurso de apelação nos presentes autos [id. 107983954, p. 95, fl. 325-pdf].

Posteriormente, o Dr. Walter George Ramalho Lima renunciou ao mandato judicial na data de 23/7/2021, informando ao Juízo de origem [id. 107983976, fl. 380-pdf].

Nessa esteira, tendo sido apresentadas as razões de apelação pelo advogado que possuía mandato nos autos, conforme acima verificado,
via de regra
, somente seria possível ao advogado sucessor ratificar, aditar ou revogar os pedidos inicialmente formulados dentro do prazo de oito dias a que alude o art. 600,
caput
, do CPP.

“
Art. 600.

Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias
”.

Embora no direito processual penal as preclusões tenham caráter relativo e configurem mera irregularidade, admitindo-se conhecimento e análise ainda quando ofertadas extemporaneamente, consoante estabelece o
Enunciado n. 17
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017, no caso em apreço
as segundas razões

não poderão ser admitidas
simplesmente porque
o advogado readmitido, Dr. Deusiano Ferreira dos Santos, não suplementou qualquer pedido que já tivesse sido formulado no apelo primitivo
.

Aliás, o espectro de abrangência defensiva é menor no segundo apelo criminal do que no primeiro, não contemplando o pedido de desclassificação para a figura da receptação de gado, de onde resulta que o segundo recurso percorreu uma extensão já trilhada anteriormente no primeiro apelo sem acrescentar ou modificar os pedidos nele constantes.

Ensinam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, que “
quando se tratar de suplementação de um recurso com outro, não vige a regra da preclusão consumativa. Exemplifique-se: a mesma decisão pode ser impugnada por fundamentos diversos. Imagine-se que o recorrente interponha apelação, visando ao reexame da sentença do juiz-presidente do Júri – isso não obsta a que, ainda no prazo, se interponha outra apelação contra o veredicto dos jurados. O mesmo ocorre quando a primeira apelação impugne apenas um capítulo da sentença (por exemplo, a questão da dosagem da pena) e a segunda, a própria condenação
” [
in
Recursos no Processo Penal.
6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. pp. 33 e 34].

Em outras palavras, sem embargo de constituir mera irregularidade a apresentação extemporânea das razões de apelação[Enunciado n. 17/TCCrReun/TJMT], e nada obstante a possibilidade de revisão fático-processual na forma do art. 654, § 2º, do CPP, não se admite a pluralidade de razões de apelação sem que haja suplementação de pedidos apresentados, uma vez que eventual modificação dos fundamentos relativos a um mesmo pedido já está abrangida na própria devolutividade ampla e irrestrita das apelações interpostas com fulcro no art. 593, I, do CPP.

No mesmo sentido:

“[...]
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões
” [STJ, REsp 1302515/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/5/2016, DJe 17/5/2016].

Logo, por força da preclusão consumativa,
acolho a preliminar de não conhecimento
das segundas razões de apelação apresentadas pela defesa de
Nelson Sousa da Silva
, apresentadas pelo Dr. Deusiano Ferreira dos Santos, no id. 107983954, pp. 97-111, fls. 324/341-pdf, após o decurso do prazo de oito dias previsto no art. 600 do CPP e porque já ofertadas anteriormente as primeiras razões de apelação por advogado que possuía mandato nos autos.

II. MÉRITO

Extrai-se da denúncia incriminadora no id. 107983952, pp. 1-4, fls. 7-10, que, na noite do dia 22 de junho de 2020, em horário não esclarecido, na propriedade rural denominada “
Sítio Dois Irmãos
”, situada na Rodovia BR 158, na saída para a cidade de Nova Xavantina, município e comarca de Barra do Garças/MT, os apelantes, em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, consistente na destruição de uma cerca, 58 semoventes, raça Nelore, pertencente à vítima, Leandro Ferreira de Godoi. Vide, a respeito, o teor do
Boletim de Ocorrência n. 2020.148352, id. 107983952, pp. 15-16, fls. 21/22-pdf
, lavrado pela 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, que menciona que a diligência preliminar foi acompanhada pelos investigadores
Iasser
e
Firmino
, bem como pelo perito Cláudio.

Consta que os denunciados se dirigiram à propriedade rural em um caminhão do tipo gaiola, cortaram a cerca de arame localizada no limite da fazenda com outra propriedade rural, bem como, cortaram outra cerca localizada dentro do imóvel invadido, e lá, embarcaram as reses, que foram levadas a uma fazenda localizada no município de Ribeirão Cascalheira.

No dia seguinte, o proprietário da fazenda vizinha, não identificado, percebendo a destruição das cercas, avisou Leandro, quem, presente no local, percebeu a subtração das reses, encontrando, próximo à porteira, um Certificado de Pessoa Física [CPF] em nome de Moisés Negreiro Santana [vide anexo fotográfico no id. 107983952, p. 44, fl. 50-pdf] e uma peça que caiu da base inferior do caminhão utilizado no transporte [cf. conclusão do laudo anexado no id. 107983954, pp. 16-24, fls. 246/254-pdf], acionando as autoridades policiais para apurar o delito.

Leandro ainda noticiou à autoridade policial [depoimento inquisitorial no id. 107983952, pp. 37-38, fls. 43/44-pdf] que a sua propriedade rural não possui caseiro, e que costuma ir ao local em dias alternados, e lá criava 60 novilhos nelores de 12 meses, e que no dia anterior tudo estava normal. Ao ser avisado pelo vizinho, percebeu que os criminosos tiveram acesso ao gado pela propriedade vizinha, cortando duas cercas de arame, uma que demarca o limite da propriedade, e outra para a separação do gado. A propósito, o laudo pericial n. 300.2.05.2020.08469-01, anexado no id. 107983953, pp. 44-66, fls. 162/184-pdf, confirmou que tanto as cercas de arame como o cadeado foram cortados com o mesmo alicate de corte apreendido posteriormente aos fatos]

Investigando pessoas próximas à que deixou cair o documento de identificação, a polícia de Barra do Garças constatou que
Moisés
, portador de registros criminais, possuía contato com o apelante
Nelson
, quem, por sua vez, fazia uso de tornozeleira eletrônica, possibilitando assim acionar o setor de monitoramento do sistema prisional, que informou que o referido monitorado se encontrava na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, e que naquela manhã havia passado por uma região de mata, distante da cidade.

De posse dessas informações, investigadores de polícia de Barra do Garças entraram em contato com a autoridade policial de Ribeirão Cascalheira/MT, que, após realizar diligências, acabou por
localizar e apreender os semoventes em uma propriedade rural denominada
Fazenda Serra Verde
, localizada nas mesmas coordenadas constantes do relatório de monitoramento de
Nelson
. Vide, sobre a apreensão das reses, o
Boletim de Ocorrência n. 2020.149663, id. 107983952, pp. 17-19, fls. 23/25-pdf
, lavrado pela Delegacia de Polícia de Ribeirão Cascalheira/MT, e respectivo auto de apreensão constante do id. 107983952, p. 20, fl. 26-pdf.

Clayrton Junio Brito da Silva
[vide depoimento inquisitorial, id. 107983952, pp. 34-35, fls. 40/41-pdf], proprietário da fazenda onde o gado foi encontrado, disse que no dia 23/6/2020 seguiu um rastro de caminhão que encontrou próximo da porteira de sua propriedade, encontrando o gado, e que com a ajuda de funcionários estava contando o gado quando a polícia chegou, questionando-o sobre a origem. Disse que na ocasião, por causa da visibilidade, não foi possível identificar a marca de identificação das reses, mas confirmou que realmente aquele gado não lhe pertencia, e por isso foi realizada a restituição para a vítima.

Após encontrar o gado subtraído, a polícia civil empreendeu diligências visando localizar o apelante Nelson, encontrando-o na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT. Ele, ao visualizar a aproximação policial, tentou empreender fuga, porém, foi localizado e preso, confessando a prática do crime e delatando os demais denunciados, os quais já haviam sido fotografados anteriormente na companhia de Nelson na residência onde este se encontrava.

Ao serem ouvidos em sede inquisitorial, os investigadores de polícia
Paulo Henrique de Souza Viriato
[id. 107983952, pp. 22-23, fl. 28/29-pdf] e
José Luis Pereira Soares
[id. 107983952, p. 24, fl. 30-pdf], confirmaram terem recebido informação da autoridade policial da cidade de Barra do Garças, de que
Walisson Santos Ribeiro, Moisés Negreiro Santana e Nelson Sousa da Silva
eram suspeitos de participar de crime de furto de gado no
Sítio Dois Irmãos
, iniciando assim, uma campana visando o monitoramento dos suspeitos, tendo visualizado na casa dos pais de
Nelson
, as pessoas de
Walisson
e
Moises
por volta de 16h do dia 23/6/2020.

O investigador de polícia referido assinalou que fotografou o veículo VW Gol prata que
Walisson
e
Moisés
usaram, no momento em que estavam na casa da mãe de
Nelson
, identificando, ainda, o local para onde eles tinham escondido o gado.

Afirmam os investigadores, que ao receberem a notícia sobre a localização do gado em razão de relatório de monitoramento eletrônico da tornozeleira que
Nelson
usava, contando com a participação de policiais civis de Barra do Garças/MT, deslocaram-se para recuperar as cabeças de gado, inclusive

utilizando um drone para encontrar quatro novilhos que estavam perdidos no pasto.

Retornando para Ribeirão Cascalheira/MT, ainda no dia 23/6/2020, lograram encontrar e deter
Nelson Sousa Silva
, dando-lhe voz de prisão, ocasião em que “
confessou que WALISSON esteve na sua casa no dia 23/6/2020, por volta das 05:00 horas da manhã e na companhia de MOISES lhe convidaram para que ele, NELSON, servisse de guia para levar o gado para o município de Santo Antônio, porém a carreta branca de 2 andares, conduzida por um senhor branco de aproximadamente 26 anos e 1.750, que estava transportando o gado, não conseguiu chegar ao local; QUE então NELSON deu a ideia de deixar os animais na propriedade rural próximo a estrada para buscarem posteriormente
” [depoimento de Paulo Henrique, id. 107983952, p. 23].

Apesar da confissão informal,
Nelson Sousa da Silva
negou à autoridade policial de Ribeirão Cascalheira/MT envolvimento direto na subtração do gado.

Disse que realmente se dirigiu para Barra do Garças, mas apenas para buscar um automóvel que havia sido adquirido pela irmã para a genitora, tendo se dirigido para a cidade, entrando em contato com o vendedor do carro, buscou os documentos de propriedade e retornou para Ribeirão Cascalheira/MT por volta de 14h em companhia do filho, no carro novo da genitora, ao passo que a esposa retornou em um VW Gol prata. Rumaram para Água Boa/MT, onde entregou o automóvel para a irmã Claudineia, por volta de 19h daquele mesmo dia 22/6/2020, retornando para Ribeirão Cascalheira logo depois.

Por volta de 05h da madrugada do dia 23/6/2020,
Walisson

Santos Ribeiro
entrou em contato solicitando que o levasse até uma fazenda rumo à cidade de Novo Santo Antônio/MT.

Alega que
Walisson
e
Moisés
chegaram em sua casa no VW Gol prata, placas NLC-1256/GO, de propriedade do primeiro [fato comprovado pelas diversas abordagens que a polícia fez em
Walisson
na condução do veículo VW Gol placas NLC-1256/GO, registrado em nome de Douglas Lopes Araújo, cf. Registros de Atendimento Integrado 8791148/2018, 14615395/2020 e 15516343/2020, emitidos pela Polícia Militar/GO, cf. ids. 107983953, pp. 103/112 a 107983954, pp. 1-2, fls. 221/232-pdf, e relatório policial complementar no id. 107983953, pp. 99-100, fls. 217/218-pdf, subscrito pelos investigadores de polícia Diego de Matos, Yasser Issa Razek e Firmino Morais da Silva].

Diz ainda que pretendiam levar um gado até a fazenda
Serra Verde
, de propriedade de Dé Júnior, e com isso, levou-os até a fazenda. Lá chegando encontrou uma carreta de dois andares parada, que não estava conseguindo vencer uma ladeira, e por isso resolveram deixar o gado no local onde posteriormente foi apreendido, retornando para a casa de
Nelson
por volta de 16h, onde deixaram este último e os dois outros retornaram para Barra do Garças.

Alega que “
não sabia que o gado era produto de furto, e apesar de afirmar a WALISSON que não queria ir com ele, após insistência por parte dele, seguiu com eles; QUE, afirma que como está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, sabia que facilmente seria localizado e não queria vínculo com o crime em questão
” [interrogatório inquisitorial de
Nelson Sousa da Silva
, id. 107983952, p. 28, fl. 34-pdf].

Nelson
reconheceu fotograficamente os demais suspeitos, nos termos do auto de reconhecimento fotográfico por pessoa constante do id. 107983952, pp. 31-32, fls. 37/38-pdf, e anexos fotográficos, id. 107983952, pp. 45-47, fls. 51/53-pdf].

A vítima
Leandro Ferreira de Godoi
confirmou perante a autoridade judiciária de origem os fatos que declarara na fase inquisitorial, salientando que realmente as 58 reses foram apreendidas por conta das investigações realizadas pela polícia judiciária civil.

Por sua vez, em Juízo, o investigador de polícia da delegacia de Barra do Garças,
Yasser Issa Razek
, salientou [relatório de mídias, id. 107983955, fl. 343-pdf], que, na manhã do dia 23/6/2020, teve conhecimento do delito por meio de notícia-crime registrada pela vítima Leandro, iniciando as investigações, tendo observado que os criminosos realmente obtiveram acesso ao gado com um caminhão e uma moto, cortando duas cercas com alicate de corte, e a destruição de um cadeado da porteira.

No local, após encontrarem
pedaços de plástico de motocicleta e o CPF de
Moisés
, pesquisaram a vida anteacta dessa pessoa, constatando não só que ele possuía registros criminais no Estado de Goiás, como também, foi informado por policiais da delegacia de Aragarças/GO que
referido suspeito andava em companhia de
Walisson
, e este, por sua vez,
relacionava-se no mundo da criminalidade com
Nelson
, que
usava tornozeleira eletrônica
recentemente instalada em decorrência de outro fato em tese criminoso.

Por meio da
tornozeleira eletrônica
foi
possível rastrear
os locais por onde ele havia passado,
passando por Ribeirão Cascalheira, passando, ainda, em frente à propriedade da vítima
, fato corroborado no
relatório de geolocalização da tornozeleira eletrônica
expedido pelo Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças, Maicon da Costa Oliveira, no id. 107983953, pp. 73-74, fls. 191/192-pdf, e mapas de trajeto no id. 107983953, pp. 75-82, fls. 193/200-pdf.

Alega a testemunha, ainda, que acionada a polícia judiciária de Ribeirão Cascalheira, foi
observado em campanas que os suspeitos estavam na casa da mãe de
Nelson
, visto que o
carro de
Walisson
foi visto estacionado defronte ao local
, tendo sido observado, ainda, pelo relatório de monitoramento eletrônico, que
Nelson
havia se
deslocado na manhã seguinte ao fato
, a uma
estrada vicinal rural
, sentido à região de fazendas, onde o gado efetivamente foi localizado e apreendido.

Disse Yasser, ainda, que o proprietário da fazenda onde o gado foi encontrado declarou não ter conhecimento de que o gado estava no local, tampouco que tinha origem ilícita.

Ao deter
Nelson
, ele
confirmou que estava em companhia de Walisson e Moisés
, porém, negou que tivesse perpetrado o crime.

Por sua vez, o investigador da delegacia de polícia de Ribeirão Cascalheira,
Paulo Henrique de Souza Viriato
, ratificou em Juízo [relatório de mídias, id. 107983955, fl. 343-pdf] as declarações prestadas em sede inquisitorial, dizendo que após receber a informação da ocorrência do abigeato por policiais da delegacia de Barra do Garças, bem como a suspeita que recaía sobre todos os coapelantes, em decorrência da
localização e apreensão do CPF de Moisés no local do fato
, realizaram diligências na residência da mãe de
Nelson
, onde, juntamente com o investigador de polícia José Luis Pereira Soares,
identificaram que
Walisson
e
Moisés
estiveram no local com um veículo VW Gol, cor prata, placas NJC-1256, o mesmo automóvel que, segundo informou, foi visto em sistemas de monitoramento eletrônico urbano orientando um caminhão do tipo gaiola contendo o gado subtraído
, os quais entraram no vilarejo da
Vila Campinas
, distante cerca de 60km da cidade de Ribeirão Cascalheira, local onde ocultaram o produto do crime.

Assere o policial civil que o dono da propriedade rural alegou que o gado realmente não lhe pertencia. Confirmado que o gado realmente foi levado para a localidade de
Vila Campinas
, Paulo Henrique afirmou que retornaram para Ribeirão Cascalheira, onde realizaram a prisão de
Nelson
, quem, instado a prestar esclarecimentos, confirmou que realmente
Walisson
se dirigiu com o veículo Gol prata até a casa da mãe de Nelson, e junto com
Moisés
, levaram o gado até o município de Santo Antônio.

O proprietário da área rural onde o gado foi depositado pelos criminosos, identificado como
Clayrton Junio Brito da Silva
, ouvido em Juízo, apenas afirmou que não tem envolvimento no crime e que não sabe como o gado foi deixado em sua propriedade, apesar de mencionar que não houve corte de cerca.

Nelson Sousa da Silva
foi ouvido em Juízo [relatório de mídias, e declarou que mora em Barra do Garças, porém, admite que esteve em Ribeirão Cascalheira para levar um automóvel que havia sido comprado para a genitora, e que quando se encontrava nessa cidade,
Moisés
ligou perguntando a localização e como passar pela estrada em direção a “
Fazenda Novo Paraíso
”, pedindo instruções sobre o caminho a percorrer pela rodovia. No caminho trajeto, o caminhão com o gado não conseguiu vencer uma subida íngreme, sugerindo que soltassem o gado na fazenda de um conhecido chamado “
Junior
” (posteriormente identificado como
Clayrton Junio Brito da Silva
) para depois buscarem. Após deixarem o gado,
Walisson
e
Moises
almoçaram na residência da mãe do interrogado, ficaram por ali algumas horas e se deslocaram para Barra do Garças. Por fim, afirmou que foi preso em flagrante após consultas ao seu deslocamento pela região do furto, afirmando que realmente passou pelo trajeto, mas que não conhecia a origem ilícita dos animais.

Moisés Negreiro Santana
, ouvido em Juízo [relatório de mídias, id. 107983955, fl. 343-pdf], confirmou que realmente levou o gado até a localidade denominada
Vila Campinas
, porém, alega que foi contratado por
Nelson
que alegou que havia adquirido algumas cabeças de gado em Barra do Garças e que deveria transportar até a cidade de Ribeirão Cascalheira. Assim, alega que não sabia da origem ilícita dos animais, realizou o carregamento na companhia de “Fernando”, que, segundo informou, era morador da fazenda onde os animais foram carregados, apesar de admitir que entrou na fazenda sem conhecer quem seria o dono, sem conhecer o indivíduo que o ajudou a realizar o embarque do gado, e sem ter a guia [GTA – Guia de Trânsito Animal] conferindo a legalidade daquele transporte.

Por último,
Walisson Santos Ribeiro
também foi interrogado em Juízo, ocasião em que negou que tivesse participado da subtração e do transporte do gado, dizendo que
Moisés
lhe pediu informações sobre o trajeto até a região de Ribeirão Cascalheira, e como não sabia, indicou
Nelson
para servir como guia do percurso.

Nesse cenário, passo a analisar os pedidos formulados nos apelos defensivos.

II.I.

DEFESA DE NELSON SOUSA DA SILVA

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES – FRAGILIDADE PROBATÓRIA

A defesa deste apelante postula a absolvição por anemia probatória ou desclassificação para o crime do art. 180-A do CP, sufragando a tese de que a condenação está calcada exclusivamente “[...]
em declarações incoerentes de um dos corréus, uma vez que restou comprovado pelo mapa de rastreamento do monitoramento eletrônico que o apelante jamais esteve no local da pratica delitiva, sendo este fato ignorado pelo douto magistrado, que preferiu se ater a uma suposta ligação que o apelante teria feito para Moises. Porém na mesma decisão o MM Juízo, quando discorre sobre a participação de Moises na prática delitiva, desconsidera a existência da ‘ligação’, uma vez que não foi comprovada, o que seria impossível pois suposta ligação jamais existiu, e seria o único elemento hábil a colocar Nelson como coautor do delito de furto
” [id. 107983954, p. 85, fl. 315-pdf].

Aduz ainda que os policiais em nenhum momento comprovam qualquer acusação lançada contra o apelante, limitando-se a dar informações sobre o fato e que Nelson teria recebido o gado em Ribeirão Cascalheira e acompanhado o desembarque, fato que jamais foi negado pelo próprio apelante.

“
Segundo o IPC Yasser, e comprovado pelo relatório do monitoramento, o Apelante passou na margem da fazendo onde fora praticado o delito, porém não fez parado no dito local, excelência, seria impossível em viagem de Barra do Garças para Rib. Cascalheira não passar próximo a fazendo, uma vez que essa fica a margem da BR 158, única via de acesso entre os municípios.

Podemos dizer que o juízo condenou o APELANTE de oficio, pois falhou o Ministério Púbico miseravelmente em comprovar a relação de Nelson com o delito (ônus probandi), e assim tanto o órgão ministerial quanto o MM juiz, na ânsia de ver condenado o indivíduo, lastreiam-se apenas em elementos que não trazem a robustez probatória necessária a ensejar uma condenação.

O que fere e macula a ordem jurídica pátria, que em sua essência exige a certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que o indivíduo tenha concorrido para o delito, o que em nenhum momento ocorreu, apesar dos enormes esforços empenhados pela parquet e pelo Juízo
” [razões, p. 86, fl. 316-pdf].

Por sua vez, a autoridade judiciária sentenciante refutou as aduções defensivas a respeito da propalada fragilidade probatória, assentando:

“
No que tange a NELSON também comprovada sua autoria e participação no crime apurado.

Moises declarou que o acusado ligou para que fechasse e transportasse o gado para a cidade de Ribeirão Cascalheira, sendo que o mapa de monitoramento de NELSON demostra que estava no local em que o gado foi deixado (fls. 189-PDF).

Ora, na versão do acusado ele estava ensinando um trajeto aos demais corréus em plena madrugada, por isso estava no local em que as novilhas foram desembarcadas.

Tal versão é um tanto quanto duvidosa, uma vez que ninguém sairia da residência de seus familiares a noite para ajudar dois desconhecidos, ensinando-lhes um trajeto, sem nem ao menos conhecer a licitude do que estava sendo transportado.

Afasto a tese da defesa de aplicação da receptação culposa, tendo em visto que comprovado que NELSON concorreu diretamente para a prática do crime de furto, prestando auxílio à Moisés e Walisson
” [sentença, id. 107983954, p. 80, fl. 310-pdf].

Dentro do cenário fático estampado, verifica-se do relatório de monitoramento eletrônico emitido pelo diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, que realmente
Nelson
passou pela
Fazenda Dois Irmãos
, situada na rodovia BR158, desde às 13h47min do dia 22/6/2020 até por volta de 18h48min do mesmo dia.

O próprio apelante não refuta que tenha passado pelo local, ou mesmo, que tivesse sido interpelado por
Moisés
sobre o caminho que deveria percorrer até a
Fazenda Novo Paraíso
, em Ribeirão Cascalheira, para levar o gado, bem como acompanhado esse deslocamento até referido local, onde efetivamente as cabeças de gado foram recuperadas, fato esse confirmado pelo rastreamento de sua tornozeleira eletrônica.

Entretanto,
Nelson
foi desmentido por
Moisés
, que, na fase judicial, afirmou de modo claro que foi ele quem contratou o frete para o transporte do gado, o que o coloca como coparticipante do furto.

Reforça tal convicção o fato de que, estando no local de embarque,
Nelson
não teria como negar que aquele gado seria produto de furto, mesmo porque, foi preciso destruir um cadeado da porteira e duas cercas de arame para ter acesso a
res furtiva
, conforme se depreende, ainda, dos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia Paulo Henrique de Souza Viriato, ouvido em Juízo, e José Luis Pereira Soares, ouvido apenas na fase inquisitorial.

Não se olvida ainda que há informações policiais relacionando
Nelson
e os demais apelantes no mundo da criminalidade, fato esse corroborado nos autos, possuindo inclusive condenação [PEP SEEU 0012151-81.2015.8.11.0004, Vara Única Ribeirão Cascalheira] por furto qualificado e associação criminosa tirada dos autos de Ação Penal n. 0003237-11.2014.8.11.0021, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da comarca de Água Boa/MT, transitada em julgado em 27/7/2016, devidamente assinalada na sentença e na folha de registros criminais no id. 107983952, pp. 68-75, fls. 74/81-pdf, além de uma série de outros procedimentos criminais por ameaça, receptação e furto.

Nessa esteira, havendo prova cabal de que o apelante passou pelo local do crime no dia que o furto ocorreu, bem como assumiu que ajudou no deslocamento das cabeças de gado até o município vizinho, e foi apontado, ainda, pelo comparsa motorista do caminhão, como sendo o responsável pela contratação do frete, feito na calada da noite, mediante arrombamento de porteira e cercas, não há como acolher o pedido de absolvição ou desclassificação para receptação culposa em razão de aventada fragilidade probatória, impondo-se manter a condenação.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO SIMPLES – ABIGEATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES – RECONHECIMENTO DE PARTES DOS ANIMAIS DESCARTADAS LOCALIZADAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
Mantém-se a condenação no delito de furto quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e policiais, os quais estão em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos, tendo as vítimas reconhecido as cabeças e couros dos animais subtraídos localizados na residência do réu
” [TJMT, ApCr PJe N.U 0011581-66.2013.8.11.0004, REL. DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/5/2018, Publicado no DJE 25/5/2018],

REVISÃO DA PENA

A defesa pede, ainda, subsidiariamente, a
reformulação da fração de aumento da pena-base aplicada e do agravamento da pena ante a reincidência
, que entende exacerbada, para que incida na proporção de
1/6 sobre o mínimo legal
, e o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para outro diverso do fechado.

“
No caso em apreço, o MM. Juízo sentenciante reconheceu a existência de 3 circunstâncias judiciais negativas, a saber culpabilidade, circunstâncias do crime POR DUAS VEZES, Nesse contexto, a pena deveria ter sido exasperada em 2/6, conduzindo, assim à fixação da pena em 3 (três anos).
[...]
O MM. Juízo, todavia, estabeleceu a pena-base no patamar de 4 anos e 6 meses de reclusão, afastando-se do quantitativo ideal de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, sem que tenha apresentado motivação suficiente para tanto, razão pela qual se pleiteia a redução da pena-base do acusado em questão. Prosseguindo, o juiz a quo também se apartou da proporcionalidade ao proceder, quando do cálculo da pena-intermediária, em razão da agravante da reincidência, aumentando a pena em 1/3, o que equivaleu a 1 ano e 4 meses. Sem que haja fundamentação idônea a autorizar a aplicação a aplicação de fator agravante diverso, o correto seria a fixação do ideal de 1/6 (um sexto) que seria menos que 9 meses.
[...]
Ante o exposto, no processo de dosimetria da pena, não se observou as frações ideal de 1/6 da pena mínima e da 1/6 da pena base, respectivamente, para cada circunstância Judicial negativa (primeira fase) e para cada circunstância agravante/atenuante (segunda fase) de modo que a sentença deve ser reformada também neste aspecto
”

A autoridade judiciária de origem reconhece, acertadamente, o
elevado grau de culpabilidade da ação criminosa
, considerado o alto valor agregado das 58 cabeças de gado subtraídas, embora todas elas tenham sido recuperadas e restituídas à vítima.

Também deslocou as
qualificadoras do § 6º do art. 155 [abigeato]
e do
concurso de agentes no furto para a primeira fase, a título de circunstâncias delitivas desfavoráveis
, mantendo a destruição de obstáculo, comprovada pericialmente, como qualificadora.

Tal procedimento que encontra validade por aplicação analógica do
Enunciado n. 32
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017, já que se trata de crime de furto pluriqualificado:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
”.

Contudo, a fração de majoração da pena-base ficou estabelecida em 04 anos e 06 meses de reclusão, de modo que cada circunstância judicial teve um peso de 10 meses de reclusão, mais do que dobrando a pena-base em relação ao mínimo legal cominado em abstrato, contrariando a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos.

Sobre o tema afeto à quantificação da pena-base, estabelece o
enunciado n. 39
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, já referido anteriormente, verbis:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

É certo que o legislador não estabeleceu qualquer critério matemático para a fixação a pena-base. A forma de quantificação do acréscimo penal decorrente da aplicação da pena-base diz respeito ao sistema da relativa indeterminação da pena, que, contrapõe-se ao sistema da pena média, em que cada circunstância judicial receberia um peso exato e estanque na primeira fase da dosimetria penal, correspondente à fração de 1/8 da pena média [que é o resultado do intervalo entre o mínimo e o máximo cominado em abstrato para determinado crime].

Por exemplo, a pena média do crime de roubo (04 a 10 anos de reclusão) é de 06 anos (10 – 4 = 6), sendo que para esse sistema, cada circunstância judicial recebe um peso ideal e certo na modulação da pena-base, correspondente a 1/8 da pena média, ou seja, 09 meses de reclusão para cada uma delas.

O Código Penal, nesse concernente, adotou o sistema da relativa indeterminação da pena, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, ou seja, cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente:

“
O Código Penal brasileiro segue o sistema conhecido como o das penas ‘relativamente indeterminadas’. Salvo as penas que por sua natureza não admitem a quantificação, as demais são estabelecidas legalmente de forma relativamente indeterminada, isto é, fixando um mínimo e um máximo, possibilitando, sempre, uma margem para a consideração judicial, de conformidade com as regras gerais de que é o juiz que deve aplica-las ao caso concreto. Este sistema opõe-se, na legislação comparada, ao chamado sistema de ‘penas fixas’, nas quais o Código não outorga ao juiz nenhuma faculdade individualizadora. Este último sistema não mais existe na legislação comparada contemporânea, e decorre de um critério eminentemente retributivo e intimidatório. Vigorou, entre nós, no Código Criminal do Império (1830)
”

[cf. Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli,
in

Manual de Direito Penal Brasileiro
, Volume I, Parte Geral. 10. ed. rev. atual. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 697].

Essa dimensão parece-nos ter sido bem esclarecida com a Exposição de Motivos da PG/84, deflagrada pela Lei n.º 7.209/84, que estabelece a discricionariedade

que o Magistrado tem de optar dentre as penas cominadas, incluindo espécie e quantidade, a tornar necessária observância da sistemática da determinação relativa da pena em contraposição ao sistema da determinação absoluta, também denominado de sistema do legalismo extremo, hoje, hoje apenas uma vaga lembrança do passado, no qual se pauta o sistema da pena média.

O Superior Tribunal de Justiça já aplicou em seus julgados dois sistemas da pena-base tarifada,
o primeiro
, que leva em conta o acréscimo de 1/6 incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato para modular desfavorável, e que, no caso concreto resulta no acréscimo de
04 meses de reclusão
para cada modular desfavorável, e
o segundo
, de 1/8 sobre o intervalo de apenamento previsto em abstrato, que resulta no acréscimo de
09 meses de reclusão
para cada modular desfavorável.

Explicou, entretanto, em diversos outros julgados, que não há falar em critério matemático impositivo para fixação da pena-base, mas, de mera referência que possibilita a averiguar se a pena-base foi aplicada por meio de fundamentação idônea e concreta. Vide, a respeito, STJ, AgRg no REsp 1.852.272/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 04/6/2020.

Nesse cenário, ainda que se pudesse ventilar a hipótese de aplicação de qualquer um dos critérios aritméticos antes propostos, a pena-base haveria de ficar estabelecida pela presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, em 03 anos de reclusão,
ou
, na pior das hipóteses, em 04 anos e 03 meses de reclusão.

A sentença não justifica e nem aplica qualquer critério válido, eis porque merece correção, para que a pena-base do apelante incida na proporção de 1/8 sobre o intervalo da pena média cominada em abstrato, que é de 06 anos, diante da
manifesta gravidade do fato
, com a subtração de 58 cabeças de gado, de alto valor agregado, e o deslocamento intermunicipal para ocultação, resultando em 04 anos e 03 meses de reclusão, e 22 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na sequência, a autoridade judiciária aplicou a agravante da reincidência na fração de 1/3 afirmando apenas que o apelante possuiria executivo de pena não encerrado, e muito embora haja comprovação da condenação anterior irrecorrível contra o apelante, não há motivação válida para a mantença da fração anteriormente destacada, impondo-se a minoração para 1/6, nos termos dos precedentes desta Corte, a saber:

“[...]
A despeito do silêncio legislativo, a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de agravantes, como é o caso da reincidência, prescinde de fundamentação, desde que não ultrapassada a fração de 1/6
” [TJMT, ApCr N.U 1001731-94.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021].

“[...]
O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente
” [STJ, AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe 24/6/2021].

Assim, fica a pena redimensionada para este apelante, em 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, e 25 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal.

Por último, ante a incidência da causa especial de aumento de pena do art. 155, § 1º, do CP, promovo a exasperação da pena em 1/3, fixando a pena final deste apelante em
06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 33 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena ante a presença de modulares judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

II.II. APELO DE MOISÉS NEGREIRO SANTANA

ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA

De acordo com a defesa, a prova amealhada não conseguiu desvendar a evidência de qualquer indício relacionando o apelante
Moisés
com o fato criminoso, visto que, embora reconheça ter levado o gado para outra fazenda, todos os atos praticados por ele constantes nos autos, foram a trabalho (diária), ou seja, fora contratado pelo denunciado Nelson Sousa Silva, sob a promessa de pagamento de 02 (duas) diárias, cada uma no importe de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando assim, o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), não havendo ciência de que estava a transportar coisas de origem ilícita.

A sentença, por sua vez, sustenta:

“
Em relação à MOISES, conforme depoimentos dos investigadores civis e também do laudo pericial, foi encontrado xerox plastificado de documento pessoal no local dos fatos, qual seja, CPF. Não bastasse isso, o réu estava na casa dos familiares de Nelson, juntamente com Walisson, no mesmo dia dos fatos, em momento posterior.

Ademais, o próprio acusado admitiu que estava na Fazenda do local do embarque, localidade em que as novilhas foram furtadas, porém alegando que havia sido contratado para realização de duas diárias.

MOISES não conseguiu comprovar nos autos que estava na localidade do furto de boa-fé, uma porque não trouxe comprovação alguma da suposta ligação de contratação, duas porque não colacionou aos autos qualquer evidencia de que havia recebido por tais diárias, tal como recibo ou comprovante de deposito, três porque embarcou o gado sem possuir qualquer documentação legal para tanto, como por exemplo as guias de transportes e finalmente quem é contratado para embarcar um gado em plena madrugada?!?!

Importante, ainda mencionar, a o reconhecimento fotográfico (fls. 27-PDF), em que o réu Nelson Souza da Silva reconheceu o MOISÉS como sendo uma das pessoas que participaram do furto no dia 22/06/2020 às 0h00min.

Portanto, devidamente comprovado a autoria de MOISES, não havendo qualquer dúvida, de forma que inaplicável o princípio do in dubio pro reo
” [sentença, id. 107983954, p. 80, fl. 310-pdf].

De fato, referido apelante foi reconhecido por
Nelson
e
Walisson
como sendo a pessoa que efetuou o carregamento e o desembarque das cabeças de gado que efetuou
sem a emissão de qualquer guia de trânsito animal
, na
calada da noite
, mediante
arrombamento de uma porteira e de duas cercas
, em condições em que era
absolutamente claro definir que se tratasse de produtos de origem criminosa
.

A localização e apreensão de seu CPF no local do crime confirma que ele esteve para o embarque das cabeças de gado exatamente nessas condições acima referidas.

As evidências contidas na perícia de constatação e nos depoimentos dos policiais civis ouvidos em Juízo ratificam essa premissa, corroborando o relato dos outros dois comparsas, e espancando eventuais dúvidas sobre a prévia ciência dos atos criminosos que lhe atribui a denúncia, confirmada na sentença.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

A defesa ainda apetece comprovar inexistir dados de prova suficientes à qualificação do crime na forma do art. 155, § 4º, I e IV, do CP, embora não rebata pontualmente a qualificadora do art. 155, § 6º, do CP, eis porque pede a condenação do apelante nos termos do art. 155,
caput
, do mesmo
Codex
.

Entretanto, como visto alhures, as evidências de prova oral, incluindo a conformação do relato de
Moises
quanto a ter sido contratado para efetuar o transporte do gado [art. 155, § 4º, IV, do CP], e o laudo pericial n. 300.2.05.2020.08469-01, anexado no id. 107983953, pp. 44-66, fls. 162/184-pdf, confirmou que tanto as cercas de arame como o cadeado foram cortados com o mesmo alicate de corte apreendido posteriormente aos fatos, confirmando a qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP.

Não prospera, portanto, o pedido de exclusão das qualificadoras do concurso de agentes e rompimento de obstáculo no furto de gado quando as evidências de prova pericial e oral confirmam tais circunstâncias, e portanto, improcede o pleito desclassificatório contido no anseio defensivo.

REVISÃO DA PENA
EX OFFICIO

Por último, entendo prudente aplicar
ex officio
a este apelante o mesmo benefício de redução da pena reconhecido em relação a
Nelson Sousa da Silva
, já que a pena deste apelante ficou estabelecida em quantidade exacerbada.

Contudo, a fração de majoração da pena-base ficou estabelecida em 04 anos e 06 meses de reclusão por conta da modulares judiciais desfavoráveis, sendo a culpabilidade, ante o alto valor da
res furtiva
, e a migração de duas qualificadoras [concurso de agentes e subtração de gado] para a primeira fase pelo método de imigração antes assinalado, de modo que cada circunstância judicial teve um peso de 10 meses de reclusão, mais do que dobrando a pena-base em relação ao mínimo legal cominado em abstrato, contrariando a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos.

Por sua vez, a sentença não justifica e nem aplica qualquer critério válido, eis porque merece correção, para que a pena-base do apelante incida na proporção de 1/8 sobre o intervalo da pena média cominada em abstrato, que é de 06 anos, diante da
manifesta gravidade do fato
, com a subtração de 58 cabeças de gado, de alto valor agregado, e o deslocamento intermunicipal para ocultação, resultando em 04 anos e 03 meses de reclusão, e 22 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na sequência, a autoridade judiciária aplicou a causa especial de aumento de pena do art. 155, § 1º, do CP, promovo a exasperação da pena em 1/3, fixando a pena final deste apelante em
05 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 30 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena ante a presença de modulares judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

A
substituição de pena é inviável para este apelante
, nada obstante a primariedade técnica [vide FAC no id. 107983952, p. 67], dada a estipulação do regime fechado e por infringência ao art. 44 do CP, já que a pena aplicada ficou acima de quatro anos.

II.III. APELO DE WALISSON SANTOS RIBEIRO

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL

A defesa postula a absolvição por anemia probatória ou desclassificação para o art. 349 do CP, salientando que não se produziu prova cabal e indene de dúvida sobre a coautoria tributada a este apelante, que, segundo assere, se refere apenas a achismos sobre a intenção, pensamentos e sentimentos do apelante.

Por sua vez, a sentença repele as aduções defensivas, salientando:

“
A autoria de WALISSON também está demostrada nos autos pela acusação, tendo em vista que prestou auxilio na empreitada criminosa.

Consta que prestou auxiliou à Moisés e Nelson, inclusive indo até o local em que o caminhão estava, conforme versão do próprio réu. Importante lembrar que foi realizado ligações para o acusado e este foi ao encontro do ilícito, difícil pensar que estava de boa-fé quando os demais corréus estavam trocando o gado de lugar em plena madrugada.

Ademais, notório as passagens de Nelson por crimes dessa natureza e mesmo WALISSON sendo conhecedor de tal fato, saiu de suposto local de trabalho em Querência (trabalho este não comprovado nos autos) e se deslocou até a cidade de Ribeirão Cascalheira de bom coração para dar carona à Moisés.

WALISSON foi visto com Moisés na casa dos parentes de Nelson, bem como um veículo similar ao dele estava dando assistência ao caminhão que estava transportando o gado (declarações do IPC Paulo Henrique).

Finalmente, consta o reconhecimento fotográfico (fls. 27-PDF), em que o réu Nelson Souza da Silva reconheceu o WALISSON como sendo uma das pessoas que participaram do furto no dia 22/06/2020 às 0h00min
” [sentença, id. 107983954, p. 80, fl. 310-pdf].

Não se descura que o veículo VW Gol prata, placas NLC-1256/GO sabidamente pertence a
Walisson
cf. Registros de Atendimento Integrado 8791148/2018, 14615395/2020 e 15516343/2020, emitidos pela Polícia Militar/GO, cf. ids. 107983953, pp. 103/112 a 107983954, pp. 1-2, fls. 221/232-pdf, e relatório policial complementar no id. 107983953, pp. 99-100, fls. 217/218-pdf, subscrito pelos investigadores de polícia Diego de Matos, Yasser Issa Razek e Firmino Morais da Silva.

De acordo com o relato do investigador de polícia
Paulo Henrique de Souza Viriato
, em Juízo, foram realizadas diligências na residência da mãe de
Nelson
, onde, juntamente com o investigador de polícia José Luis Pereira Soares, identificaram que
Walisson
e
Moisés
estiveram no local com um veículo VW Gol, cor prata, placas NJC-1256, o mesmo automóvel que, segundo informou, foi visto em sistemas de monitoramento eletrônico urbano orientando um caminhão do tipo gaiola contendo o gado subtraído, os quais entraram no vilarejo da
Vila Campinas
, local onde o gado sabidamente foi encontrado e apreendido.

Por sua vez,
Nelson
ratificou o trecho do interrogatório inquisitorial onde afirma que fora
Walisson
quem lhe pediu para indicar o caminho até a “
Fazenda Serra Verde
”, ratificando assim o depoimento do referido policial civil, o que o coloca imediatamente na cena do crime, e, com efeito, derruba de modo cabal a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o delito do art. 349 do CP.

REVISÃO DA PENA

A defesa postula que, acaso mantida a condenação do apelante, prevaleça a tipificação do art. 155, § 6º, do CP, servindo as qualificadoras do art. § 4º, I e IV, na dosimetria da pena, visto que “[...]
se tratam de figuras diversas que não se comunicam, um aparente conflito de normas que deve ser resolvido com a observância dos princípios norteadores do Processo penal brasileiro, como o da Especialidade e do ‘Favor Rei’, aplicando-se o tipo penal mais favorável
” [razões, id. 107983979, p. 6, fl. 388-pdf].

De qualquer modo, salienta que a majoração da pena-base se mostrou indevida, pois, além de desfundamentadas no plano fático-processual, “[...]
repara-se que o Nobre Magistrado parte de uma pena de 02(anos) anos para 04(quatro) anos e 06(seis) meses, justificando tal majoração em apenas duas circunstâncias judiciais elencada no artigo 59 do CP, quais sejam a culpabilidade e as circunstâncias do crime
” [razões, p. 7, fl. 389-pdf].

No entanto, é impossível desprezar quaisquer das modulares judiciais consideradas na sentença, pois todas elas, além de encontrar comprovação no acervo probatório, encontram ressonância e respaldo legal e jurisprudencial, consoante já delimitado no apelo de
Nelson
.

Com efeito, vale reprisar, o
elevado grau de culpabilidade da ação criminosa
, leva em conta o alto valor agregado das 58 cabeças de gado subtraídas, embora todas elas tenham sido recuperadas e restituídas à vítima.

Nessa senda, já decidiu esta Corte de Justiça:

“
Ao que se observa dos autos a subtração envolveu oito animais avaliados em R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Ou seja, o ilícito compreendeu a subtração de uma pluralidade expressiva de bens pertencentes à vítima, e com alto valor agregado, a evidenciar a intensidade do dolo do apelante, além disso, a pena-base foi fixada ligeiramente acima do mínimo legal, em decorrência da culpabilidade diferenciada do acusado
” [TJMT, ApCr N.U 0003423-82.2010.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/5/2015, Publicado no DJE 15/5/2015].

Também deslocou as
qualificadoras do § 6º do art. 155 [abigeato]
e do
concurso de agentes no furto para a primeira fase, a título de circunstâncias delitivas desfavoráveis
, mantendo a destruição de obstáculo, comprovada pericialmente, como qualificadora.

Tal procedimento que encontra validade por aplicação analógica do
Enunciado n. 32
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, já citado anteriormente.

Logo, não há como afastar a idoneidade das modulares judiciais encontradas na dosimetria penal, ressalvando-se, aqui, entretanto, a excessiva inflição da pena, que merece ser abrandada, visto que a sentença não justifica e nem aplica qualquer critério válido de majoração.

Com efeito, impera a necessidade de redução proporcional, para que a pena-base do apelante incida na proporção de 1/8 sobre o intervalo da pena média cominada em abstrato, que é de 06 anos, diante da
manifesta gravidade do fato
, com a subtração de 58 cabeças de gado, de alto valor agregado, e o deslocamento intermunicipal para ocultação, resultando em 04 anos e 03 meses de reclusão, e 22 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na sequência, a defesa pede o abrandamento da fração incidente sobre a reincidência, para que seja readequada para o percentual de 1/6, o que, como visto em relação ao coapelante
Nelson
, está a merecer provimento, nos termos da fundamentação retro.

Assim, fica a pena redimensionada para este apelante, em 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, e 25 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal.

Por último, questionada a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, que, segundo a defesa, não restou comprovada, há informes da vítima salientando que o crime ocorreu no período noturno.

É necessário, na avaliação dessa tese, se haveria a exigência de que o local da subtração seja habitado, e os moradores estejam dormindo [repouso noturno].

Sobre o tema, leciona, com especial propriedade, Guilherme de Souza Nucci:

“
Há
duas posições
a respeito do tema:

é indispensável que o furto ocorra em casa habitada, com os moradores nela repousando. Justamente porque prevalecia esse entendimento, não se admitia a incidência do aumento quando o furto ocorresse em casa comercial. É posição ultrapassada na jurisprudência;

a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas, de um modo geral, estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima – que está em casa dormindo – quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da lei
” [
in
Curso de Direito Penal: Parte Especial – Arts. 121 a 212 do Código Penal
, v. 2. 3.ed. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2019, p. 473, versão digital].

No caso, é inquestionável o acerto da incidência da majorante, porque,
a uma
, não se trata de residência e sim de um imóvel localizado na área rural, com precárias condições de segurança e de vigilância, o que torna inviável que haja pessoas dormindo, mesmo porque a vítima enfocou desde a fase inquisitorial que não pagava um caseiro para residir no local;
a duas
, porque o fato realmente de madrugada, horário em que as pessoas, de um modo geral, estão em repouso, inertes e totalmente desatentas, o que indica maior facilidade para o cometimento do crime.

Na jurisprudência o entendimento é equânime, a saber:

“[...]
Inobstante o delito de furto tenha sido perpetrado durante a madrugada em estabelecimento penal, a incidência da majorante referente ao período de repouso noturno condiciona-se tão somente ao momento em que o fato é praticado, porquanto o art. 155, §1.º, do Código Penal visa tutelar o patrimônio alheio durante o interregno de maior vulnerabilidade do bem, ainda que em local desabitado e mesmo que a vítima não esteja efetivamente repousando
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1000899-12.2020.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/8/2021, Publicado no DJE 18/8/2021].

“[...]
‘(...) Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, é aplicável tanto para o furto simples como para o qualificado e independe de o local do fato encontrar-se habitado ou não durante a execução do crime. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (AgRg no REsp 1726761/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0005069-23.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021;

Postas essas considerações, é de se desprover a súplica desclassificatória nesse viés.

Assim, ante a incidência da causa especial de aumento de pena do art. 155, § 1º, do CP, promovo a exasperação da pena em 1/3, fixando a pena final deste apelante em
06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 33 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena ante a presença de modulares judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com o parecer:

a)
conheço e provejo parcialmente
os apelos de
Nelson Sousa da Silva
e
Walisson Santos Ribeiro
, para o fim de redimensionar a fração de majoração da pena-base e ante a reincidência, fixando-lhes a pena privativa de liberdade idêntica e individual de
06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 33 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena ante a presença de modulares judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

b)
conheço, porém, desprovejo
a apelação criminal interposta em prol de
Moisés Negreiro Santana
, qualificado, porém, de ofício, reduzo a fração da pena-base, fixando-lhe a penal final de
05 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 30 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena ante a presença de modulares judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Por último, considerada a mantença parcial da sentença e o regime inicial fechado, e prevalecendo o caráter grave, sob o prisma do
modus operandi
, da conduta perpetrada,
nego provimento
ao pedido de
Nelson Sousa da Silva
, de aguardar o desfecho do recurso de apelação em liberdade, forte nas disposições do art. 312 do CPP.

Oficie-se ao Juízo da Execução Penal, informando-lhe o resultado o presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022